Tribunal: TJSP
Processo: 1501460-86.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos do Ministério Público e da Defesa – Materialidade e autoria incontestes – Conjunto probatório firme e seguro a sustentar o édito condenatório – Pena-base fixada no mínimo legal – Hipótese em que a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica sua exasperação – Atos infracionais que inviabilizam a aplicação do redutor previsto no art.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos do Ministério Público e da Defesa – Materialidade e autoria incontestes – Conjunto probatório firme e seguro a sustentar o édito condenatório – Pena-base fixada no mínimo legal – Hipótese em que a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica sua exasperação – Atos infracionais que inviabilizam a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Afastamento de rigor – Regime fechado imperioso – Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso ministerial parcialmente provido, desprovido o apelo defensivo.